Tribunal: TJMT
Processo: 1005495-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005495-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FORTUNA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 21.888.769/0001-68 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EVANGELISTA - CPF: 049.903.148-24 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), MARIA DO CEU DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 597.808.009-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO E SENTENÇA POR QUESTÃO DE ORDEM. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. TERCEIRA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou
aclaratórios
anteriores e manteve decisão que acolheu questão de ordem suscitada por terceira interessada, anulando acórdão e sentença para determinar julgamento conjunto dos Embargos à Execução e da Ação Declaratória, reconhecendo conexão entre as ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) tempestividade da questão de ordem; (
ii
) legitimidade da terceira interessada; (
iii
) preclusão da matéria; (
iv
) suposta nulidade de algibeira; e (v) violação à Súmula 235/STJ, ao art. 55, §1o, do CPC e ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação da terceira interessada foi protocolada antes da análise dos primeiros embargos, não havendo violação ao regimento interno do TJMT.

A legitimidade da terceira interessada foi reconhecida nos termos do art. 996 do CPC, por ter sido diretamente atingida pela decisão anulada.

A alegada preclusão foi afastada, pois a manifestação ocorreu na primeira oportunidade em que a parte se pronunciou nos autos.

A decisão anulou o acórdão anterior e a sentença para assegurar o julgamento conjunto das ações conexas, respeitando o contraditório e a ampla defesa, sem antecipar o mérito.

Inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC, é inviável a oposição dos
aclaratórios
, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A anulação de decisões para julgamento conjunto de ações conexas é legítima quando visa evitar decisões conflitantes e assegurar o contraditório.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre todos os argumentos das partes, quando a decisão está devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
rejeitou os
Aclaratórios
anteriores
, mantendo a decisão que acolheu questão de ordem suscitada pela terceira interessada São Pedro Agropecuária e Participações Ltda., anulando acórdão anterior e a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto dos Embargos à Execução no 1005495-96.2023.8.11.0041 e da Ação Declaratória de Nulidade no 1016882-11.2023.8.11.0041, em razão da conexão entre as demandas.

Os embargantes apontam suposta ofensa à Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à primazia do julgamento de mérito e ao disposto no art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustentam também a ausência de boa-fé processual por parte da terceira interessada, além de preclusão da questão de ordem, tanto por decisão judicial anterior quanto por intempestividade regimental. Aduzem, ainda, que a petição da questão de ordem seria inepta e que o acórdão contrariou precedentes do STJ e deste Tribunal sobre nulidade de algibeira.

Defendem que a questão de ordem foi suscitada de forma extemporânea, após a proclamação do resultado e a publicação do acórdão, em violação aos artigos 97 a 100 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Argumentam, por fim, que houve decisão interlocutória expressa, não impugnada, proferida pelo juízo de origem, afastando a existência de prejudicialidade externa por conexão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes sustentam que a questão de ordem foi suscitada de forma intempestiva pela terceira interessada, São Pedro Agropecuária, após a proclamação do resultado e a publicação do acórdão, em afronta aos artigos 97, 98, 99 e 100 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O acórdão ora embargado, todavia, foi expresso ao consignar que a manifestação da terceira interessada foi protocolizada em 21/03/2025 (ID 275952368), ou seja, anteriormente à análise dos primeiros embargos de declaração interpostos nos autos, e não após a publicação do acórdão, conforme alegam os embargantes. Confira-se:

"Inicialmente, cumpre esclarecer que o contraditório foi devidamente observado por ocasião do julgamento da questão de ordem suscitada por São Pedro Agropecuária e Participações Ltda., em 21/03/2025 (ID 275952368), antes da apreciação
dos primeiros Embargos de Declaração opostos nos autos."

Destacou-se, ainda, que não há que se falar em preclusão, uma vez que a manifestação da empresa São Pedro Agropecuária e Participações Ltda. ocorreu na primeira oportunidade em que se pronunciou nos presentes Embargos à Execução, inexistindo, assim, qualquer perda de oportunidade processual.

O acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, a legitimidade da referida empresa para suscitar a questão de ordem, na qualidade de terceira juridicamente interessada, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, por ter sido diretamente atingida pelos efeitos da decisão que reconheceu a prática de agiotagem e declarou a nulidade da CPR-F, da qual figurava como endossante.

Os embargantes alegam a existência de decisão interlocutória expressa e não impugnada, proferida pelo juízo de origem, que teria afastado a existência de prejudicialidade externa por conexão.

O acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar que, na mencionada Ação Declaratória, foi determinada, em 15/05/2023, a vinculação da Execução n.o 1018341-82.2022.8.11.0041 e dos Embargos à Execução n.o 1005495-96.2023.8.11.0041, o que evidencia a existência de decisão em sentido oposto ao sustentado pelos embargantes.

Sustentam, ainda, os embargantes que a terceira interessada teria incorrido em nulidade de algibeira, ao suscitar a questão de ordem somente após a prolação de decisão desfavorável.

Tal alegação, no entanto, já foi devidamente afastada no acórdão embargado, o qual reconheceu que a manifestação da terceira interessada ocorreu na primeira oportunidade em que se pronunciou nos autos, não havendo, por conseguinte, caracterização de nulidade de algibeira.

Quanto aos demais pontos levantados pelos embargantes — ofensa à Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, afronta ao disposto no §1.o do art. 55 do Código de Processo Civil e alegação de ausência de boa-fé processual por parte da terceira interessada —, cumpre destacar que a decisão que anulou o acórdão anterior e a sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada na necessidade de julgamento conjunto das ações conexas, com o intuito de evitar decisões contraditórias e de assegurar a coerência e a integridade do provimento jurisdicional, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, o acórdão deixou claro que a anulação do acórdão anterior visou garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes,
sem que isso importe em qualquer antecipação de juízo de mérito favorável a qualquer delas.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025